Tribunal: TJSP
Processo: 1054866-37.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. Ação de cobrança de valores devidos em virtude de rescisão antecipada de contrato de locação, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão jurisdicional acolhida quanto aos pedidos de recebimento da multa antecipada, alugueres atrasados e recomposição pelos danos materiais decorrentes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. Ação de cobrança de valores devidos em virtude de rescisão antecipada de contrato de locação, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão jurisdicional acolhida quanto aos pedidos de recebimento da multa antecipada, alugueres atrasados e recomposição pelos danos materiais decorrentes do estado em que o imóvel foi devolvido, negada a indenização por danos morais e a restituição das despesas com a contratação de advogado. Inconformismo dos locatários. Descabimento. Elementos de convicção indicam que dos seis meses havidos da locação dentro da pandemia, em dois foi concedido o desconto integral. Teoria da imprevisão não incidente na hipótese em apreço, porque houve efetiva redução global dos valores acordados. Inatividade temporária do locatário que não permite desobrigá-lo do cumprimento de suas obrigações, já que isso, longe de restabelecer o equilíbrio contratual, transferiria ao locador, também prejudicado pelo fato imprevisível, o ônus de suportar com exclusividade os prejuízos decorrentes da pandemia. Precedentes deste E. TJSP. Autora que comprovou o estado precário de devolução do imóvel e réus que não demonstraram os defeitos do imóvel no momento do seu recebimento. Chaves restituídas em 07 de agosto de 2020, antes do término do prazo contratual, sendo devida a multa prevista na cláusula 9.1 do contrato de locação. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.